Tribunal: TJSP
Processo: 2120600-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
REDUÇÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES - Dificuldades financeiras enfrentadas por aluno diante da pandemia de coronavírus - Medida que não é cabível sem instauração do contraditório - Pandemia que a todos afetou financeiramente, inclusive as escolas que viram subir a inadimplência e a evasão escolar - Necessidade de consideração da renda familiar do recorrente e das contas da escola para se concluir

Ementa:

REDUÇÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES - Dificuldades financeiras enfrentadas por aluno diante da pandemia de coronavírus - Medida que não é cabível sem instauração do contraditório - Pandemia que a todos afetou financeiramente, inclusive as escolas que viram subir a inadimplência e a evasão escolar - Necessidade de consideração da renda familiar do recorrente e das contas da escola para se concluir se houve ou não desequilíbrio econômico capaz de determinar alteração do contrato por ordem judicial - Provas que não se encontram nos autos - Momento delicado em que é melhor negociar do que perder mais um aluno aumentar a evasão escolar - Pedido de bolsa de estudos que é meio adequado para a solução da questão, sequer aventado nas razões recursais - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120600-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
ROGERIO DE ARAUJO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada AMC -
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120600-21.2020.8.26.0000 -Voto no 22033 – SP - MCC
2
Voto no 22033
Agravo de instrumento no 2120600-21.2020.8.26.0000
Agravante: Fabio Rogerio de Araujo Filho
Agravado: AMC Serviços Educacionais Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
REDUÇÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES - Dificuldades
financeiras enfrentadas por aluno diante da pandemia de
coronavírus - Medida que não é cabível sem instauração do
contraditório - Pandemia que a todos afetou financeiramente,
inclusive as escolas que viram subir a inadimplência e a evasão
escolar - Necessidade de consideração da renda familiar do
recorrente e das contas da escola para se concluir se houve ou não
desequilíbrio econômico capaz de determinar alteração do contrato
por ordem judicial - Provas que não se encontram nos autos -
Momento delicado em que é melhor negociar do que perder mais
um aluno aumentar a evasão escolar - Pedido de bolsa de estudos
que é meio adequado para a solução da questão, sequer aventado
nas razões recursais - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
39/41 do instrumento que dentre outros comandos indeferiu pedido de tutela provisória
para determinar redução de mensalidade escolar em 50% ou outro percentual a ser fixado
pelo juízo por conta dos reflexos econômicos decorrentes da pandemia da doença covid-19.
Aduz a recorrente que apesar das aulas à distância diante do advento das
restrições ao convívio social, as mensalidades do Curso de Direito cujo segundo ano cursa
são cobradas integralmente, mesmo com as matérias sendo ministradas on line e outras
gravadas. A agravada não aceitou qualquer tipo de acordo. Há desequilíbrio contratual por
fato superveniente, segundo a teoria da imprevisão, aliada à teoria do risco do
empreendimento. Haveria onerosidade excessiva, firmado que foi o contrato na modalidade
presencial. Aplicar-se-ia o princípio da equivalência material das prestações. Haveria
redução de custos e despesas operacionais da instituição de ensino, redução e prorrogação
de tributos, beneficiando-se a recorrida das medidas econômicas implementadas pelo
Governo Federal. Também houve flexibilização da jornada de trabalho, com redução da
folha de pagamento. Locadores estão renegociando alugueres. Haveria redução de custos
com as aulas à distância. O risco da atividade econômica e do negócio não poderia ser
transferido ao consumidor, devendo o desconto ser aplicado desde março de 2020, quando
suspensas as aulas presenciais. Foi desligado do estágio remunerado, com o qual paga suas
mensalidades, aumentando seus gastos com internet para assistir as aulas.
Indeferido o efeito ativo postulado ao recurso.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120600-21.2020.8.26.0000 -Voto no 22033 – SP - MCC
3
economia processual.
É o relatório.
Não se pode negar a difícil situação financeira que a pandemia trouxe a
maior parte das pessoas, que lamentavelmente, perderam os empregos e viram seus ganhos
serem reduzidos a valores muito menores do que antes.
Todavia, sem embargo das razões trazidas pelo recorrente, não considerou a
enorme evasão escolar causada pela pandemia, não havendo prova alguma de que os
ganhos das empresas de educação aumentaram. As escolas possuem uma programação
financeira anual e obrigações com salários, aluguéis etc.
O instrumento adequado para tal situação é o pedido de bolsa de estudos e a
negociação de dívidas e ao menos nesta fase de cognição sumária, não a exigência
unilateral de redução de mensalidades.
A instituição de ensino tem pleno conhecimento de que em casos em que a
renda familiar foi muito reduzida, ou concede bolsa, ainda que parcial, ou perde o aluno
ante evasão pura e simples, trancamento de matrícula ou transferência para outra faculdade,
mas de qualquer maneira, fica com um aluno a menos, o que não interessa para ninguém.
Fosse deferido liminarmente, inaudita altera pars o que pretende o
recorrente, inúmeros outros pedidos semelhantes viriam e se deferidos, teriam potencial de
quebrar as escolas, que se encontram em dificílima situação financeira pela enorme perda
de alunos causada pela pandemia, o que é público e notório:
“Como consequência da crise financeira e da imprevisibilidade da realidade
caótica que se desencadeou devido à Covid-19, muitos alunos perderam a capacidade
econômica de arcar com os custos de seus estudos. Resultado? Potenciais evasões em
massa”. 1
A Covid-19 trouxe imensos desafios às mais diversas áreas, especialmente
às relações de consumo, haja vista que as medidas do Governo para o enfrentamento da
pandemia resultaram no impedimento da execução total ou parcial dos contratos, o que
fatalmente vem afetando todos os envolvidos na relação consumerista.
A orientação dos órgãos de proteção do consumidor, de maneira geral, é que
as mensalidades nas escolas particulares continuem a ser pagas regularmente durante a
pandemia, inclusive sem solicitações de reembolso, descontos ou cancelamentos dos
pagamentos ao longo da quarentena. O propósito desta orientação é assegurar o
cumprimento dos contratos e proteger os fornecedores (estabelecimentos de ensino),
evitando-se seu fechamento e, sobretudo, preservando os empregos e os salários dos
funcionários destas instituições.
1 Evasão de alunos em tempo de coronavírus: Ações práticas e urgentes https://rubeus.com.br/blog/combate-
evasao-de-alunos-em-tempo-de-coronavirus/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120600-21.2020.8.26.0000 -Voto no 22033 – SP - MCC
4
Se de um lado, na visão dos consumidores deve haver descontos diante da
suspensão das atividades presenciais nas escolas, já que os serviços não estão sendo
prestados na modalidade contratada (presencial), bem como, por conta da redução dos
custos com suspensões de contratos, diminuição do consumo de energia, água, alimentos,
suprimentos, cortes de fornecedores, dentre outros fatores, em contrapartida, os
fornecedores alegam que o valor da mensalidade deve ser mantido, tendo como argumento
o alto investimento em tecnologia para fornecer as aulas à distância. Ademais, os custos
com infraestrutura são fixos, a economia proveniente da redução de energia, água e certos
insumos é irrisória. Sem se falar na tentativa de manter o quadro de colaboradores. 2
Recentemente foi publicada no Diário Oficial da União de
18/03/2020 pelo Ministério da Educação a Portaria no 343 de 17.30.2020 que autoriza
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de
pandemia do novo Coronavírus - COVID-19, não se vislumbrando nenhuma ilegalidade na
alteração provisória do ensino presencial para o ensino à distância.
Não cabe, ao menos nesta fase de cognição sumária, sem ouvida da parte
contrária, simplesmente impor drástica redução de mensalidades escolares, sendo, todavia,
hora de negociar, para evitar possível decisão final reconhecendo que houve alteração no
equilíbrio econômico do contrato que o pudesse alterar mediante decisão judicial.
Para tanto, haveria necessidade de que o recorrente demonstrasse a redução
considerável na renda familiar e não apenas o desligamento do estágio, bem como se
considerar as contas da Escola, dados que até agora se desconhecem no processo.
Ou seja, não há ao menos até o momento demonstração da probabilidade de
direito, prova inequívoca ou verossimilhança das alegações que imponha o acolhimento
liminar da pretensão sem ouvir o educandário.
Apesar da situação de pandemia vivenciada por toda a sociedade, inviável,
ao menos neste momento, que o Poder Judiciário sujeite a instituição de ensino a promover
uma redução contratual sem ouvi-la.
Esta Corte já enfrentou casos semelhantes:
“Prestação de serviços educacionais - Ação declaratória - Suspensão de
cobrança de mensalidades, ou redução drástica de seu valor, em razão da pandemia de novo
coronavírus - Tutela provisória - Requisitos ausentes - Agravo de instrumento improvido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097661-47.2020.8.26.0000; Relator: Vianna Cotrim;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020);
“AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA.
2 https://canaltech.com.br/juridico/como-ficam-as-mensalidades-escolares-durante-a-pandemia-da-
covid-19-164805/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120600-21.2020.8.26.0000 -Voto no 22033 – SP - MCC
5
Ausente a probabilidade do direito alegado, fica afastada a antecipação da tutela. Decisão
mantida. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2074076-63.2020.8.26.0000;
Relator: Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro:
28/05/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO
DOS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE - ALEGAÇÃO
DE REDUÇÃO DOS GANHOS DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ASSERTIVAS - AGRAVANTE QUE É
PESSOA JURÍDICA E DESEMPENHA ATIVIDADE ESSENCIAL LIGADA AO
ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO - REDE DE SUPERMERCADOS - PLANO DE
SAÚDE QUE É ASSOCIAÇÃO DE PEQUENO PORTE E DEPENDE DA
ARRECADAÇÃO DAS MENSALIDADES, AINDA MAIS EM PLENA CRISE NA
ÁREA DE SAÚDE - AUSENTES OS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento
2100304-75.2020.8.26.0000; Relator: Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020).
Assim, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator